Tribunal: TJES
Processo: 5000863-56.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000863-56.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ERICA VERISSIMO DOS SANTOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

ACOMPANHO voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanhar o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

DA CASA FINANCEIRA S/A

em face da r. sentença proferida no evento nº 4295435, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da “
ação de cobrança
” ajuizada pela apelante em desfavor de
ERICA VERÍSSIMO DOS SANTOS
, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais juntadas no evento nº 4295438, a apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
“demonstrou os efetivos gastos por evento, informado inclusive os encargos cobrados por operação realizada” (fl. 05);
(II)
“todas as operadoras de Cartão de Crédito (administradoras, bancos e lojas), estão cumprindo integralmente com a Resolução n.º 3919/10 e a Circular n.º 3512/10 do Conselho Monetário Nacional” (fl. 06);
(III)
“os extratos atendem os numeros clausus do art. 13 da Resolução n.º 3919/10 e a Circular n.º 3512/10 do Conselho Monetário Nacional” (fl. 06); e que
(IV)
“os valores descritos nas faturas são compostos pelas compras, parcelamentos, juros rotativos, juros de atrasos e multas, indicados de forma segregada, conforme prevê o art. 13, incisos II e IV da referida resolução, razão pela qual demonstra que as faturas são documentos hábeis para lastrear a pretensão de cobrança deduzida nos autos originários” (fl. 07).

Extrai-se dos autos que a presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da requerida

Na espécie, foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação da utilização e dos encargos, conforme eventos de nºs 4295419 e 4295420/4295422.

Deste modo, os documentos acostados à petição inicial demonstram claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida.

Neste contexto, observo que os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, abaixo transcritos, foram atendidos pelo apelante:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Cumpre salientar, que se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.

Assim, tenho que os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

Logo, considerando que foram juntados à petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, devendo ser acolhida a pretensão recursal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
D
O
U
-
LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
COBRANÇA
–
CARTÃO DE CRÉDITO –

INDEFERIMENTO DA INICIAL
–
DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO
–
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
–
SENTENÇA ANULADA.

1.
A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida.

2
.
Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos.

3.
Neste contexto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante.

4.
Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.